Tribunal: CARF
Processo: 10950.003873/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003873/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.890 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
NIPPOMAG DO BRASIL IND. E COM. DE COLCHÕES MAGNÉTICOS
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2007
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
A relevação de penalidade requer o atendimento de requisitos legais.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para homologar o tributo
havendo a antecipação do pagamento, ainda que parcial.
GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza grupo econômico a existência de indícios convergentes que
indicam a administração comum das empresas e a atuação para a perseguição
do mesmo objeto social.
PRÓ LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária, nos termos legais, sobre a remuneração
paga a sócios e administradores a título de pró labore.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT.
Incide contribuição para o seguro acidente de trabalho, devida pelos
empregadores, com base da alíquota definida a partir da atividade econômica
registrada no Caged.
JUROS DE MORA. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003873/2007-73
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003873/2007-73

conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhes parcial provimento para reconhecer a decadência dos
períodos até 07/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal e SAT,
incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de 01/1999 a 07/2007. A ação fiscal abrangeu o estabelecimento matriz, o
estabelecimento filial e as empresas integrantes do grupo econômico (Maginnvelon Espumas
Ltda, Magnippo do Brasil Ltda., Nippo Espuma Ltda., Ultramag Colchões Ltda., Nippomag
Trainning e Representações Comerciais Ltda. e Transguimarães Ltda.).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada procedente em parte
(e-fls. 1359 a 1374). Na ocasião, foram excluídos os valores relativos à competência 07/2007 da
empresa Maginnvelon Espumas Ltda, em face da sua opção pelo Simples em 01/07/2007. O
restante do lançamento foi mantido integralmente.
Foram aviados recursos voluntários pelas empresas Nippomag do Brasil Ind e
Com de Colchões Magnéticos Ltda; 13/12/2007 (e-fls. 1387 a 1408), Maginnvelon Espumas
Ltda ME (e-fls. 1429 a 1450), Magnippo do Brasil Ltda. (e-fls. 1451 a 1472), Nippomag
Trainning e Representações Comer. Ltda. (e-fls. 1473 a 1495), Ultramag Colchões Ltda. (e-fls.
1496 a 1517). Não apresentaram recurso voluntário as empresas Nippo Espuma Ltda. e
Transguimarães Ltda. EPP. Todos os recursos apresentados contém as mesmas alegações, quais
sejam:
a) relevação da penalidade;
b) a decadência;
c) a inexistência de grupo econômico;
d) o arbitramento das retiradas a título de pró-labore deveria ter respeitado as
peculiaridades de cada empresa;
e) a exigência de contribuição ao SAT é ilegal;
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003873/2007-73

f) a alíquota SAT aplicada, 3%, é inadequada e deveria ser realizada uma perícia
técnica para identificação do grau de risco;
g) a utilização da Selic cumulada com juros é ilegal e inconstitucional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Os recursos são tempestivo e deles conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades em face da Súmula Carf no 2.
Deixo de apreciar as alegações relativas ao depósito recursal porque o recurso
teve seguimento a despeito daquela anacrônica exigência.
1
Relevação da penalidade
Os recorrentes solicitam a relevação da multa aplicada. Ocorre que o inc. III do
art. 239 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, vedava a relevação da multa variável
vinculada à contribuição objeto de lançamento de ofício. Portanto, por falta de suporte legal, não
é possível conceder a benesse pretendida.
2
Decadência
Embora os recorrentes tenham se referido à prescrição, as alegações recursais
aludem à decadência.
O lançamento ocorreu, segundo consta da decisão recorrida, em 13/08/2007,
considerando a existência de registro de antecipação de pagamentos para todos os períodos (e-
fls. 186 a 214), aplica-se a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, o que implica reconhecer a decadência dos períodos até 07/2002, inclusive.
3
Caracterização do grupo econômico
Os recorrentes sustentaram a inexistência de grupo econômico nos termos
seguintes (e-fl. 1395):
Contudo, não é o que se verifica do conteúdo do auto de infração, tampouco da
realidade fática, eis que cada uma das empresas tratam-se de pessoas jurídicas
ABSOLUTAMENTE distintas, cada uma regendo-se de per si, sem qualquer influência
de uma sobre a outra, nada havendo, pois, que se cogitar de grupo econômico, nos
termos do acima exposto.
Não é o que consta dos autos. O minucioso trabalho de investigação fiscal
demonstrou a clara existência de grupo econômico, com administração comum. A autoridade
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003873/2007-73

Fiscal juntou declarações, documentos, registros contábeis, matérias na imprensa, comprovantes
bancários e bastante elementos que, ao meu ver, deixam inconteste que havia uma atuação
conjugada das empresas para a realização do objeto da empresa original, Nippomag do Brasil
Indústria e Comércio de Colchões Magnéticos Ltda. Dentre os fatos demonstrados e
comprovados pela Autoridade Lançadora e citados na decisão a quo, destaco (e-fls. 335 a 337):
a)
as empresas do grupo respondem à mesma pessoa, Levi Alves Guimarães,
sócio-gerente da Nippomag do Brasil Indústria e Comércio de Colchões
Magnéticos Ltda; fato este comprovado com documentos e testemunhos de
empregados;
b)
despesas de uma empresa pagas por outra empresa do grupo;
c)
despesas empresariais pagas por conta utilizada por parente do Sr. Levi, que
o teria induzido a abrir uma empresa e uma conta bancária para essas
transações;
d)
empresa do grupo constituída em nome de empregados da Nippomag do
Brasil Indústria e Comércio de Colchões Magnéticos Ltda.
A segmentação das atividades da empresa Nippomag em outras empresas do
grupo teve por propósito favorecer-se indevidamente do tratamento tributário simplificado da Lei
no 9.317, de 1996.
Por todo o exposto, não vejo como reformar o acórdão recorrido quanto à
caracterização do grupo econômico que, ao meu ver, diante de robustas provas coligidas pela
Autoridade Lançadora, é inconteste.
4
Da incidência de contribuição sobre pró-labore
Os recorrentes alegaram que o arbitramento das retiradas a título de pró-labore
deveria ter respeitado as peculiaridades de cada empresa, sobretudo o regime de tributação
específico de cada uma. Reproduzo trecho da decisão recorrida sobre a matéria, que assumo
como minhas razões de decidir:
Equivocadamente, dizem as impugnantes que o Auditor Fiscal arbitrou a retirada de pro
labore. Conforme informa a Fiscalização em seu Relatório para a apuração dos créditos
previdenciários foram tomados por base os valores constantes das Folhas de Pagamento
— cujas folhas resumos foram carimbadas e rubricadas, conferidos com os valores da
GFIP declaradas pela empresa (fls.336). Destarte, os valores foram retirados dos
próprios documentos das notificadas. Não houve nenhum arbitramento.
Ainda com relação aos contribuintes individuais, informa a Fiscalização que tais
contribuições estão de acordo com o previsto no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar
n° 84, de 18 de janeiro de 1996, considerando o total das remunerações ou retribuições
pagas por serviços prestados por autônomos e demais pessoas físicas sem vínculo
empregatício, sendo que a partir da competência 03/2000, as contribuições passaram a
ser devidas conforme a redação da Lei n° 9.876, de 19 de novembro de 1999 (fls. 336).
Com referência à alegação de que a empresa Maginnvelon Espumas Ltda pertence ao
Simples e não tem obrigação patronal, vale dizer que as notificadas não apresentaram
nenhum documento comprovando esse fato.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003873/2007-73

Verificando o Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil CONEST —
CONSULTA DADOS DO ESTABELECIMENTO (cópia juntada aos autos) nada
consta a esse respeito. Entretanto, na Consulta pelo CNPJ (cópia juntada aos autos)
consta optante pelo Simples em 01/07/2007.
Cumpre observar, que o lançamento relativo a essa empresa (levantamento FP7— Folha
de Pgto da Maginnvelon — fls.72/76), abrange o período de 01/2006 a 07/2007). Logo,
somente a competência 07/2007 estaria abrangida pela opção ao Simples.
Registre-se que o lançamento relativo à competência 07/2007 correspondente aos
fatos relacionados à empresa Maginnvelon foi excluído pela decisão a quo.
Pois bem, claro está que a base de cálculo foi extraída das Gfip das empresas e
que a alíquota aplicada, de 20%, foi a prevista no inc. I do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com
exclusão do único período em que houve opção pelo Simples por uma das empresas do grupo.
Não há, então, com reparar o lançamento nesse quesito.
5
Da contribuição ao SAT
Quanto à incidência da contribuição ao SAT, ela decorre do inc. II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991. Sendo norma cogente, sua aplicação é obrigatória pela autoridade
administrativa. As decisões judiciais apresentadas não beneficiam os recorrentes, que não
apresentaram qualquer título judicial a afastar a aplicação do dispositivo. A propósito, a
incidência tributária não se vincula à aplicação do produto de sua arrecadação, decorrendo
apenas da lei.
Quanto ao grau de risco preponderante, os recorrentes alegaram a necessidade de
levantamento pericial para se aferir o grau de risco das atividades por eles desempenhadas.
Como bem asseverou o acórdão recorrido, o grau de risco é definido a partir do
enquadramento das atividades empresariais na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas, e não com base em perícia nos estabelecimentos. No presente caso, foram
consideradas as seguintes alíquotas (e-fl. 340):
36. Portanto, conforme inciso II acima o enquadramento do contribuinte em todas as
competências do débito, exceto junho de julho de 2007, para cálculo do SAT/RAT se
deu no CNAE 36145, 3% (três por cento) e para as competências junho e julho de 2007
no CNAE-FISCAL 3104700, 2% (dois por cento).
Nego provimento ao recurso na matéria.
6
Da incidência de juros com base na Selic
Os recorrentes alegaram que não deveriam incidir juros com base na Selic
acumulados com juros moratórios.
Na verdade, os juros moratórios foram calculados com base na Selic, não havendo
acumulação com nenhum outro índice. E sobre esse incidência, invoco a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.890 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.003873/2007-73

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, dos recursos, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, afastar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a
decadência dos períodos até 07/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital